Tribunal: TJDFT
Processo: 0750263-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TEMA 905 DO STJ. SUBSUNÇÃO. SINGULARIDADE DO CASO. COISA JULGADA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
3. Não havendo erro na subsunção do caso concreto ao tema 905 do STJ, fica mantida a decisão.
4. Embargos declaratórios não providos.